Tribunal: TJES
Processo: 5045354-52.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045354-52.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA HELENA DA SILVA BALESTRERO PELEGRINI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5045354-52.2024.8.08.0024

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: MARIA HELENA DA SILVA BALESTRERO PELEGRINI

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PERITA MÉDICA LEGISTA. POLÍCIA CIVIL. LICENÇA-PRÊMIO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE 28/05/2020 A 31/12/2021. SUSPENSÃO DO ART. 8º DA LC 173/2020. POSTERIOR EXCEÇÃO PREVISTA NA LC 191/2022. SERVIDORES DA SAÚDE E DA SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL DE “ATUAÇÃO FINALÍSTICA”. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA PGE QUE NÃO SE SOBREPÕE AO TEXTO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. DIREITO IMPLEMENTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, pleiteia o reconhecimento do período de 28/05/2020 a 31/12/2021 como tempo de efetivo exercício, à luz da LC 191/2022, com consequente concessão de licença-prêmio referente ao primeiro decênio.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais, devendo o Estado se abster de promover a suspensão do período de efetivo exercício, do período de 28 de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2022, devendo ser computado o período de 28 de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2022, como efetivo exercício, na forma da LCF nº: 191, de 8 de Março de 2022. Ainda, determino ao requerido que conceda os 03 meses de férias prêmio à autora, referente ao 1º decênio de sua carreira, indicando a data para tanto, no prazo de 10 dias, quando então, a parte autora poderá usufrui-los. A contar da publicação do ato respectivo, terá a parte autora até o prazo de trinta dias para entrar em gozo de férias-prêmio. Além disso, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que a sentença incorreu em erro ao aplicar a exceção da LC 191/2022, sob o argumento de que a autora não teria atuado em área finalística de enfrentamento da pandemia e que a mera ocupação de cargo na Polícia Civil não seria suficiente para o cômputo do período suspenso.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. A LC 191/2022 restabeleceu o cômputo do tempo entre 28/05/2020 e 31/12/2021 para os servidores civis e militares da saúde e da segurança pública. A norma não exige atuação específica em fiscalização pandêmica ou comprovação de atividade “finalística”, bastando a vinculação funcional à área indicada.

5. O texto legal é objetivo: abrange todos os servidores da área de segurança pública, categoria na qual se insere a Polícia Civil e, consequentemente, a função de Perita Médica Legista. Não há, na redação da lei, qualquer exigência de prova de exposição à COVID-19 ou exigência de atuação exclusiva em fiscalização. A interpretação restritiva defendida pela PGE não encontra respaldo legal e não pode modificar o alcance da lei federal.

6. De outro lado, é fato notório que o Departamento Médico Legal funcionou ininterruptamente durante toda a pandemia, sendo atividade essencial da segurança pública. Dessa forma, considerando que o Estado alegou, mas não comprovou, que a autora não atuou em atividade finalística, a autora, perita médica legista da Polícia Civil, enquadra-se na exceção legal.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95. Isenta de custas, por força de lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)